Tribunal: TJES
Processo: 5019990-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019990-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAMANDA CRISTINA JESUS PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N° 5019990-45.2024.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
HAMANDA CRISTINA JESUS PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS. SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DA DATA-BASE PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO RECONHECIDO POR PRECEITO CONSTITUCIONAL E PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por HAMANDA CRISTINA JESUS PEREIRA contra MUNICÍPIO DE VILA VELHA com o objetivo de restabelecer a data-base original de seu período aquisitivo de férias, sem as suspensões impostas pelo gozo de licença-maternidade. Alega a autora que é guarda municipal e que, após gozar 180 dias de licença-maternidade em 2022, teve seu período aquisitivo prorrogado administrativamente, retardando seu direito ao descanso anual. Pugna, nestes termos, que o período de licença seja computado como efetivo exercício para aquisição de férias e a condenação do réu em danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a computar, para todos os fins, o período de licença-maternidade como efetivo exercício, inclusive para a aquisição do período aquisitivo de férias em favor da autora [...] e CONDENO o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)"
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de licença-maternidade deve ser computado como efetivo exercício para fins de aquisição de férias, impedindo a prorrogação da data-base; e (ii) estabelecer se a alteração unilateral da data-base das férias em razão da maternidade enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A controvérsia cinge-se à interpretação da legislação municipal em face das garantias constitucionais de proteção à maternidade (art. 7º, XVIII, CF) e ao gozo de férias anuais (art. 7º, XVII, CF), ambos estendidos aos servidores públicos (art. 39, § 3º, CF).

6.
O afastamento em virtude de licença-maternidade é considerado, por essência, como exercício efetivo. Qualquer interpretação infraconstitucional que imponha óbices ou prorrogações ao período aquisitivo de férias em razão deste afastamento viola o núcleo essencial do direito social e penaliza a servidora pelo fato biológico da maternidade.

7.
A tese firmada pelo STF no Tema 221 (RE 593.448/MG) estabelece que o Município não pode restringir o direito de férias de servidor em licença-saúde de modo a inviabilizar o gozo anual. Tal entendimento aplica-se, com ainda maior vigor, à licença-maternidade, dada a especial proteção conferida pelo constituinte à família e à infância.

8.
A posterior alteração legislativa pela LC 107/2023, que expressamente excetuou a licença-maternidade da regra de suspensão do período aquisitivo, possui caráter meramente declaratório e de adequação ao parâmetro constitucional pré-existente, não se sustentando a tese de irretroatividade para manter um ato administrativo que já nasceu eivado de vício de inconstitucionalidade.

9.
Por fim, no tocante ao dano moral, a conduta da ré em alterar unilateralmente o cronograma de férias da autora, ignorando a proteção à maternidade mesmo após recurso administrativo, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da servidora, configurando transtorno desarrazoado passível de compensação. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional e razoável. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
10.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

11.
Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)